Tribunal: TJPA
Processo: 0820999-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820999-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADAMOR WILLIAME MAIA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU REGIME ABERTO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que concedeu ao apenado Adamor Williame Maia Santana a progressão ao regime aberto na modalidade domiciliar.

II. Questão em discussão

2. O Ministério Público (agravante) sustenta que o apenado não preenche o requisito subjetivo necessário para a progressão, em razão do cometimento de falta grave consistente na prática de novo delito no curso da execução. Discute-se a interpretação do § 7º do art. 112 da LEP, especificamente se o cumprimento do requisito temporal gera a reabilitação automática da conduta carcerária, a despeito da gravidade concreta do comportamento recente do reeducando.

III. Razões de decidir

3. A possibilidade de reaquisição do bom comportamento antes de 12 meses, prevista na segunda parte do § 7º do art. 112 da Lei de Execução Penal, não confere um direito absoluto ou automático à progressão. A análise do requisito subjetivo exige a verificação concreta do mérito do apenado. A prática de novo crime durante o cumprimento da pena (falta grave) rompe a confiança do Juízo e demonstra a inaptidão atual para o regime aberto, prevalecendo a necessidade de cumprimento do prazo depurador para evidenciar a efetiva ressocialização, sob pena de esvaziamento do caráter educativo da sanção penal.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:
A reabilitação da conduta carcerária prevista no art. 112, § 7º, da LEP não é automática pelo simples decurso do lapso temporal da progressão; a prática de falta grave, consubstanciada no cometimento de novo delito, constitui óbice ao preenchimento do requisito subjetivo, exigindo-se prova efetiva de mérito e reabilitação para a concessão de regime mais brando.

Dispositivos relevantes
:
§ 1º e 7º do artigo 112 da Lei de Execução Penal
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - HC: 952858 DF 2024/0387392-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e dar provimento ao agravo,
para
REFORMAR
a decisão agravada, cassando o benefício da progressão ao regime aberto concedido ao apenado Adamor Williame Maia Santana, determinando seu retorno ao regime anterior ou a manutenção no regime compatível com a atual situação processual,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora _________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0820999-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADAMOR WILLIAME MAIA SANTANA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, tombado sob o número
0820999-37.2024.8.14.0000
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém
, que concedeu ao apenado
Adamor Williame Maia Santana
a progressão ao regime
ABERTO DOMICILIAR
.

A decisão agravada foi fundamentada na interpretação do artigo 112, § 7º, da Lei de Execução Penal (LEP), sob o entendimento de que o apenado teria readquirido o bom comportamento carcerário após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito, ainda que tal lapso fosse inferior a 12 (doze) meses da ocorrência de falta grave.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, alegando que a decisão de primeiro grau é equivocada, pois não houve o preenchimento do requisito subjetivo necessário. O
Parquet
argumentou que a interpretação de reabilitação automática da conduta esvazia o sentido do requisito subjetivo, especialmente diante da prática de falta grave recente consistente no cometimento de novo delito pelo apenado, o que demonstraria seu descompromisso com a ressocialização e a necessidade de cumprimento do prazo depurador ou de avaliação concreta do mérito.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo, pugnando pela manutenção da decisão. A Defesa sustentou que o magistrado agiu com acerto à luz da legislação vigente, uma vez que a segunda parte do § 7º do art. 112 da LEP permite a reaquisição do bom comportamento quando atingido o requisito temporal, em observância aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, citando doutrina para reforçar que a lei flexibiliza o prazo de 12 meses em casos específicos.

A 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, em segundo grau, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do agravo ministerial. Em seu parecer, ratificou que, embora exista a previsão legal do § 7º, a reabilitação da conduta não é automática e deve ser avaliada frente ao caso concreto. A Procuradoria destacou que a prática de novo crime no curso da execução rompe a confiança e o requisito subjetivo, citando jurisprudência do STJ e TJSP para defender que a falta grave exige o cumprimento do lapso de reabilitação para garantir a ordem e a finalidade da pena

É o relatório.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que concedeu ao reeducando
Adamor Williame Maia Santana
a progressão para o regime aberto, na modalidade domiciliar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia reside na verificação do preenchimento do
requisito subjetivo
necessário para a progressão de regime, especificamente à luz da interpretação do § 7º do artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

O Juízo
a quo
, acolhendo a tese defensiva, deferiu a progressão sob o fundamento de que, embora tenha havido falta grave, o apenado teria readquirido o bom comportamento pelo cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito, antes mesmo do decurso do prazo de 12 (doze) meses, aplicando-se a literalidade da segunda parte do referido dispositivo legal.

Contudo,
data vênia
ao entendimento do magistrado de piso e aos argumentos expendidos pela defesa nas contrarrazões, a decisão merece reforma.

O sistema progressivo de cumprimento de pena, pedra angular da execução penal brasileira, exige a concomitância de dois requisitos: o
objetivo
(lapso temporal) e o
subjetivo
(bom comportamento carcerário), conforme dispõe o
caput
e o § 1º do art. 112 da LEP. A análise destes requisitos não pode ser meramente aritmética, sob pena de esvaziar o propósito ressocializador da pena e violar o princípio da individualização da execução penal.

No caso em tela, o agravado incorreu em falta grave consistente na
prática de novo delito
, tendo sido preso em flagrante enquanto cumpria pena. Este fato é incontroverso e demonstra, de forma cabal, o descompromisso do reeducando com as regras do sistema e com o seu processo de reintegração social.

A defesa sustenta que o § 7º do art. 112 permite a reaquisição do bom comportamento "após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito", ainda que isso ocorra antes de um ano da falta grave. Todavia, tal dispositivo não pode ser interpretado como um "salvo-conduto" para a progressão automática, ignorando a gravidade concreta da conduta do apenado.

Adotar a tese de que o simples decurso do prazo da fração de progressão apaga, automaticamente, a mácula da falta grave recente (novo crime), seria premiar a indisciplina e subverter a lógica do mérito carcerário. Como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, citando a doutrina de Nestor Távora, "essa interpretação esvaziaria o sentido da existência do requisito subjetivo".

A lei permite a
reavaliação
do requisito subjetivo antes dos 12 meses, mas não impõe ao julgador a obrigatoriedade de atestar o bom comportamento quando os fatos evidenciam o contrário. O requisito subjetivo exige prova positiva de mérito. O cometimento de novo crime no curso da execução rompe a confiança depositada no apenado e indica a inaptidão atual para o reingresso ao convívio social pleno do regime aberto.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reforça que a análise do requisito subjetivo não se restringe à mera ausência de anotação de falta em um atestado, devendo considerar o histórico prisional e a gravidade dos fatos recentes. O STJ entende que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo e exige o cumprimento do lapso de reabilitação (prazo depurador), o qual deve ser observado para garantir que a progressão não seja concedida prematuramente a quem não demonstrou efetiva melhora comportamental. (STJ - HC: 952858 DF 2024/0387392-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

Conforme destacado no parecer ministerial,
"verificam-se relevantes os motivos para concluir pela ausência de preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime ao aberto, qual seja, a prática de falta grave"
, evidenciando que o apenado não absorveu o caráter educativo da sanção penal.

Portanto, conceder a progressão de regime neste momento, diante de uma prisão em flagrante superveniente, seria temerário e afrontaria os princípios da razoabilidade e da proteção à sociedade, que espera do Poder Judiciário rigor na verificação das condições de retorno do apenado ao meio livre.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão agravada, cassando o benefício da progressão ao regime aberto concedido ao apenado Adamor Williame Maia Santana, determinando seu retorno ao regime anterior ou a manutenção no regime compatível com a atual situação processual, diante do não preenchimento do requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025